Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724547-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE RECORRIDO: TIMOTEO DOS SANTOS LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO INFRUTÍFERO. ADJUDICAÇÃO PELO EXEQUENTE, PELO VALOR DA DÍVIDA. MONTANTE INFERIOR AO VALOR DA AVALIAÇÃO E SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO PELO JUÍZO. PROVEITO AO EXECUTADO. NOVA AVALIAÇÃO. INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da vedação prevista no art. 876, do CPC, se o bem penhorado não houver sido arrematado em leilão, é proveitoso ao executado que o exequente o adjudique pelo valor da dívida, ainda que abaixo do valor de avaliação e, desde que não seja inferior ao valor mínimo fixado pelo Juízo, uma vez que a dívida é corrigida mensalmente por juros de mora e correção monetária. 2. Se o bem levado a leilão não for arrematado, somente é admitida nova avaliação se houver suspeita de erro, dolo ou dúvida quanto à avaliação ou, evidência de majoração ou minoração do bem (art. 873, CPC), situações não alegadas pelo agravante. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 876 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, defendendo a impossibilidade da adjudicação do imóvel pelo valor inferior da avaliação, sob pena de caracterização do enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 876 do CPC e 884 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Infere-se da decisão agravada (ID 96224833) que o Juízo, ao determinar a realização de hasta pública, atribuiu ao bem o valor correspondente a 70% (setenta por cento) de sua avaliação, o que equivale a R$ 251.720,00 (duzentos e cinquenta e um mil e setecentos e vinte reais) o que não foi contestado nem pelo credor nem pelo devedor. Na sequência, frustrado o leilão e considerando que o valor atualizado da dívida está em R$ 276.583,21 (duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos), o juiz acabou atribuindo ao imóvel o valor da dívida, o que corresponde a um ágio em favor do devedor em torno de 10% (dez por cento) do valor da hasta. Ao contrário do que alega o agravante, tenho que a medida vem ao seu socorro, pois o valor da dívida é corrigido mensalmente por juros de mora e atualização monetária, ao contrário do bem imóvel, que pode até se desvalorizar no tempo, excetuando se realizada alguma benfeitoria após a avaliação, o que não se comprova nos autos. Vale destacar que o recurso veio acompanhado do laudo de avaliação realizado à época (dez/2019), quando o perito calculou o preço médio do m2, na região, com base na avaliação de 13 (treze) imóveis similares, cujas fontes foram, além de imobiliárias, sites como: Wimóveis; OLX e VivaReal – ID 27737489. O agravante não trouxe, porém, qualquer avaliação atual que demonstre valorização no preço médio do m2 na região, pela mera passagem do tempo, a justificar a realização de nova avaliação (ID 30974516). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Noutro giro, a tese de que houve ofensa ao art. 876 e seguintes do CPC igualmente não se evidencia nesta estreita via, uma vez que a lei possibilita ao credor adjudicar o imóvel, desde que pelo valor da avaliação, bem como permite sua participação no leilão cujo valor mínimo do bem fora estabelecido pelo magistrado (art. 880, § 1o e art. 885), com a garantia apenas de que não será inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único)” (ID 30974516). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o . (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023